Tribunal: TJDFT
Processo: 0746936-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746936-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CESAR DE DEUS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Indeferida a gratuidade (ID 66462842), o preparo fora recolhido (ID 66703423). Ainda em sede de exame de admissibilidade, verifica-se que os embargos de declaração de ID origem 215382644 não foram conhecidos, oportunidade em que fora indeferido tão somente pleito de reconsideração da liminar deferida em 25/3/2024 (ID origem 190854012). Ademais, consigno que a parte ora agravante compareceu aos autos espontaneamente na origem no mesmo dia em que deferida a liminar (ID origem 191232411), momento em que, indubitavelmente, tomou ciência de seu conteúdo. Dessa forma, com lastro no princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, querendo, acerca da inadmissibilidade recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator